Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PAGAMENTO INDIRETO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE PARTES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. APROPRIAÇÃO.
1. A compensação, forma de pagamento indireto, pressupõe identidade de partes, sendo impossível operar-se entre o crédito devido pelo réu à pessoa jurídica e à quantia possivelmente devida por um de seus sócios (CC/2002 368 369).
2. Negou-se provimento ao apelo.